Tribunal: TJSP
Processo: 1533391-16.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FURTO E QUE ANOTOU AS PLACAS DO VEÍCULO DO RÉU – EMBORA NÃO TENHAM SIDO RECUPERADOS OS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FURTO E QUE ANOTOU AS PLACAS DO VEÍCULO DO RÉU – EMBORA NÃO TENHAM SIDO RECUPERADOS OS BENS DA VÍTIMA, HOUVE PARTICIPAÇÃO DE COMPARSA, QUE PODE TER FICADO COM A RES FURTIVA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – A PENA FOI DOSADA COM CRITÉRIO E NÃO COMPORTA REPARO – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO E VEDA BENEFÍCIOS – QUANTO À PERDA DOS VALORES APREENDIDOS É QUESTÃO QUE AINDA DEPENDE DE EXAME EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1533391-16.2017.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba, em que é apelante ADRIANO ASCENCIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
2
Voto no 48674
APELAÇÃO CRIMINAL no 1533391-16.2017.8.26.0602
Comarca: SOROCABA - (Processo no 1533391-16.2017.8.26.0602)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Adriano Ascencio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO
REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E RESTITUIÇÃO DO
VALOR
APREENDIDO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE INCONTESTES – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA
POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FURTO E QUE
ANOTOU AS PLACAS DO VEÍCULO DO RÉU – EMBORA NÃO TENHAM
SIDO RECUPERADOS OS BENS DA VÍTIMA, HOUVE PARTICIPAÇÃO DE
COMPARSA, QUE PODE TER FICADO COM A RES FURTIVA –
CONDENAÇÃO DE RIGOR – A PENA FOI DOSADA COM CRITÉRIO E NÃO
COMPORTA REPARO – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME
INTERMEDIÁRIO E VEDA BENEFÍCIOS – QUANTO À PERDA DOS
VALORES APREENDIDOS É QUESTÃO QUE AINDA DEPENDE DE EXAME
EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ADRIANO ASCENCIO foi condenado pelo r.
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de SOROCABA, nos
autos do Processo no 1533391-16/2017, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Daniella Camberlingo Querobim,
como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
3
Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo
deferido o apelo em liberdade (fls. 222/225).
O apelante foi processado porque, no dia 01 de
novembro de 2017, agindo em concurso e unidade de desígnios
com outro indivíduo não identificado, subtraiu para eles, com
destruição e rompimento de obstáculo, 01 (uma) televisão da
marca Samsung, de 42 polegadas, avaliada em R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais), além de outras coisas de valor, bens este
pertencentes à vítima Gilda Lúcia Santos Pereira.
Apela pleiteando a absolvição por insuficiência
de provas, pois nenhum bem da vítima foi encontrado em seu
poder ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta,
abrandamento
do
regime
prisional,
substituição
por
alternativas e restituição do valor apreendido (fls. 248/267).
Contrariado o recurso (fls. 271/274), o douto
Procurador de Justiça Dr. Valter de Jesus Fernandes opina
pelo seu desprovimento (fls. 287/296).
É o relatório.
Impossível a absolvição, pois a autoria e a
materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos
e foram registradas na r. sentença.
Narra a denúncia que, na data dos fatos,
previamente ajustado com indivíduo ainda não identificado, e
com a intenção deliberada de furtar objetos, ambos se
dirigiram até o local no veículo GM/Corsa, placas DHQ-8017,
de cor bege.
Chegando no imóvel arrombaram o trinco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
4
guarnição do portão externo e também da porta da cozinha,
que dava acesso ao interior da casa (Laudo fls. 56/62).
Eles entraram e recolheram os bens de seus
interesses, entre eles o televisor acima descrito, colocando-os
no veículo Corsa, e se evadiram a rumo a ignorado.
Ocorre
que,
felizmente,
um
vizinho
presenciou a cena delitiva e avistou a dupla de larápios
deixando a residência da vítima, comunicou aos moradores e
a Polícia Militar foi acionada.
A testemunha conseguiu, ainda, anotar as
características do veículo, suas placas e por isso foi possível
localizá-lo na garagem da residência do réu, onde também
foram encontrados diversos objetos de origem não esclarecida
(exibidos e apreendidos em fls. 06/07).
A
testemunha,
em
seguida,
reconheceu
ADRIANO por fotografia, como sendo um dos autores do
delito em apreço (Auto de Reconhecimento Fotográfico fls.
74).
Ouvido em solo policial, ADRIANO negou o
furto. Disse que estava com seu veículo estacionado no local
de trabalho e na hora do almoço foi surpreendido por
policiais militares, que pediram para vistoriar sua residência.
Foram encontrados alguns objetos, sem nota fiscal. Nega a
prática do furto e alega que nenhum objeto da vítima foi
encontrado no local (fls. 97/98).
Em Juízo, reiterou a negativa. Disse que os
relógios apreendidos em sua casa são provenientes de
presentes e as bijuterias foram adquiridas em bancas de
camelôs. Quanto ao dinheiro, cerca de R$ 7.000,00 (sete mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
5
reais), ele estava guardado em sua casa porque tem
restrições em seu nome e não pode deixa-lo no banco. É
proveniente
de
economias
feitas
mensalmente
pelo
interrogando.
Suas escusas não mereciam mesmo vingar,
como bem apontou a r. sentença.
A representante da vítima, Gilda, disse que
sua mãe teve a casa quando saiu para fazer fisioterapia. Eles
entraram no local e furtaram televisão, joias, notebook. Foi
arrombado um cadeado do portão e a porta do fundo, que
dava acesso ao interior do imóvel. Nada foi recuperado.
Narrou que o vizinho de sua mãe, a testemunha Joel, viu o
furtador entrando na casa.
Joel Neves, sempre que ouvido confirmou que
viu o réu e outro rapaz saindo da casa da vítima,
oportunidade em que ele começou falar ao celular, em frente
a um carro, em seguida, ele deu a volta no quarteirão e
estacionou o carro em frente à casa da vítima. Afirmou que
viu o réu saindo do local com televisão e um pano vermelho,
no qual havia coisas enroladas. Viu o rosto do réu, porque ele
parou para usar o telefone. Ressaltou que reconheceu o réu
na delegacia, por meio de fotografia e também o reconheceu
em audiência, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos
criminosos. Na época, chegou a ver a placa do carro, mas não
mais se recorda desta.
A testemunha Tiago disse que não viu quem
entrou na casa da vítima, porque chegou após os fatos. Mas,
o senhor Joel tinha visualizado as placas do veículo
mencionado e que se trava de um Corsa. Sustentou que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
6
viu o furtador, porque ele passou pelo local com os vidros do
carro parcialmente fechados.
A confirmar a imputação há, também, os
relatos dos milicianos que efetuaram as diligências que
culminaram na identificação do réu.
Vanderlei
Cardoso
disse
que
recebeu
informações, via COPOM, acerca da ocorrência de um furto a
residência, diante disto, dirigiu-se ao local dos fatos,
oportunidade em que manteve contato com o senhor Joel, o
qual informou a placa do veículo utilizado no crime, bem
como narrou que viu uma pessoa quebrando o cadeado do
portão da casa da vítima e entrando no local. Em seguida,
saiu carregando um aparelho de televisão. Efetuou pesquisa
da placa e obteve o endereço e o nome do proprietário. Dirigiu-
se ao local indicado e manteve contato com a genitora do réu,
a qual franqueou a entrada dos policiais na casa dela,
momento em que localizou, na garagem, o veículo
mencionado pelo senhor Joel e o réu Adriano e, no interior da
casa, alguns objetos e uma quantia em dinheiro, cuja origem
o réu não soube informar. Esclareceu que os objetos
encontrados na casa do réu referiam-se a relógios, joias e
dinheiro e que não tinha como saber se se tratavam de
produtos ilícitos.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Edvaldo Ferreira, que confirmou o reconhecimento
feito
por
Joel, que apontou o réu como rapinador
prontamente. Narrou, ainda, que tinha conhecimento de que
o veículo envolvido no crime narrado na denúncia também
estava envolvido em outros crimes de furto a residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
7
Nunca tinha abordado o réu.
Quanto à testemunha de defesa Paulo Cesar,
apenas tentou abonar os antecedentes do réu e nada sabia
sobre o evento descrito na inicial.
Portanto,
como
bem
concluiu
o
édito
condenatório, as provas reunidas mostram-se coesas e
suficientes para escorar o édito condenatório.
Ainda, como bem registrou a r. sentença: “O
fato de não ter sido encontrado nenhum pertence da vítima na
casa do réu não afasta sua culpabilidade, tendo em vista que
o acusado certamente deixou tais bens escondidos em local
diverso de sua residência. Importante esclarecer que a
testemunha Joel informou que o réu estava acompanhado de
outro indivíduo, não podendo se descartar a possibilidade de
ter deixado os bens na casa do seu comparsa” (fls. 224).
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Não resta dúvida de que o furto foi qualificado
pela comparsaria, pois seguros os relatos, em especial da
testemunha Joel, que visualizou a dupla de furtadores.
A pena-base não se afastou do mínimo legal.
Na segunda fase, incidiu acréscimo mínimo
de 1/6 (um sexto) diante da agravante da reincidência,
devidamente comprovada pela certidão de fls. 141/142.
Na terceira fase, não incidiram causas de
aumento ou diminuição de pena, motivo pelo permaneceu em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1533391-16.2017.8.26.0602 - Voto no 48674
8
legal.
Por sua vez, o regime inicial semiaberto está
escorado nas diversas condenações criminais definitivas que
ostenta, o que indica e regime mais brando é ineficaz para
conter seus impulsos criminosos.
Também, pelo mesmo motivo, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por brandas
restritivas ou “sursis”.
Por fim, não consta a determinação de perda
dos valores apreendidos, mas o exame dessa questão foi
diferido para momento posterior, quando a questão será
examina pelo Juízo a quo, conforme decisão de fls. 247.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator